Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712274-02.2018.8.07.0018 RECORRENTE: REBECCA PEREIRA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "b", e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DEFICIÊNCIA FÍSICA. ISENÇÃO IPVA. AUSÊNCIA DE PROVA. LEGALIDADE ESTRITA. I – No direito tributário vigora o princípio da legalidade estrita e, a isenção de imposto apenas é cabível quando o contribuinte preenche todos os requisitos exigidos pela lei. II – Apelante que não comprovou a existência de deficiência física a fundamentar o direito à isenção de IPVA. III – Apelação desprovida. Prejudicado o agravo interno. No recurso especial interposto, a recorrente sustenta que não deve ser aplicado ao caso em discussão o conceito de deficiente físico presente na legislação distrital (Lei Distrital 7.431/1985 e Decreto Distrital 34.024/2012), mas sim o presente na legislação federal e na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e com o Estatuto do Deficiente (Lei 13.146/2015), conceito esse replicado nos artigos 5o, inciso LXXVIII, §§ 1o e 2o, 24, inciso XVI, § 4o, e 25, caput, todos da Constituição Federal, 2o, § 1o, da LINDB, e 96 e 98, ambos do Código Tributário Nacional, sob pena de inovação no ordenamento jurídico como se fosse preceito normativo originário, o que é vedado pelo artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal. Afirma que, conforme previsão no artigo 6o, §7o, do Decreto Distrital 34.024/2012, é possível que se comprove a necessidade especial do requerente por meio de laudo médico emitido pelo DETRAN/DF. Aduz que o Decreto Distrital 34.024/2012 extrapola os limites do poder regulamentar do ente distrital, violando o princípio constitucional da legalidade e os limites do poder regulamentar do Estado, ao limitar a determinadas condições médicas a classificação como deficiente para fins de concessão de isenção de IPVA. Requer, ao final, a concessão da isenção do IPVA sobre o veículo indicado e a comunicação dos órgãos distritais para que sejam emitidos certidão negativa de débitos tributários e novo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV. Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3o, do código de Processo Civil. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando violação aos artigos 5o, §3o, 24, §4o, 3 25, caput, todos da Constituição Federal, e acrescentando ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da vedação ao retrocesso social, da inclusão social, da igualdade e da segurança jurídica. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois tratando-se de acórdão não unânime que reformou sentença de mérito, em grau de apelação, cabíveis seriam os embargos infringentes, nos termos do artigo 530 do Código de Processo Civil de 1973, de modo a fazer prevalecer o entendimento minoritário que interessava à ora recorrente. Dessa forma, ao interpor diretamente o recurso especial, não cuidou a insurgente de esgotar as vias ordinárias, razão pela qual deve incidir, in casu, o veto do enunciado 207 da Súmula do STJ. A propósito: “A ausência de oposição tempestiva dos embargos infringentes atrai a incidência da Súmula n.o 207 do Superior Tribunal de Justiça: "É inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem" (AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/2/2020). Ainda que fosse ultrapassado tal óbice, o recurso especial não deveria ser admitido. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a apelante-autora juntou aos autos o Laudo de Junta Médica Especial elaborado pelo Núcleo Médico do Departamento de Trânsito do Distrito Federal de id. 10013880 que atesta sua dificuldade de locomoção, entretanto, não a define como deficiente física e não classificou a doença como qualquer das hipóteses previstas na Lei para fundamentar a concessão de isenção (...) Por conseguinte não há desproporcionalidade na decisão da Administração Pública, uma vez que o próprio laudo do Detran/DF não atestou a existência de deficiência física. Concluindo, a apelante-autora não preenche os requisitos legais para se beneficiar da isenção do IPVA” (ID 12123314). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso pelo fundamento da alínea "b", visto que a recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Nesse sentido, confira-se: TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. IPTU. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. ALEGADA PREVALÊNCIA DE ATO DE GOVERNO LOCAL EM DETRIMENTO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. A tese de afronta da legislação federal supostamente violada não pode ser enfrentada nesta via recursal, tendo em vista que depende da exegese de normas legais do ente federativo municipal - Lei Municipal 6.989/1966, com redação da Lei Municipal 15.406/2011. Incidência da Súmula 280/STF. 2. Inexistente, nos autos, comprovação de que o Tribunal a quo tenha homenageado ato de governo local, em detrimento da legislação federal, com o fim de viabilizar a admissibilidade do Recurso Especial pela alínea "b" do inciso III do art. 105 da CF/1988, incide o óbice enunciado na Súmula 284 do STF. 3. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial. (AREsp 1517300/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Em relação aos pedidos finais, tratam-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, tampouco reúne condições de transitar, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1164624 ED-AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 16/6/2020). Por fim, é descabida a invocação das alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Nesse sentido, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. FATO GERADOR. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INTERPOSIÇÃO PELAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CF. HIPÓTESES NÃO VERIFICADAS NO CASO CONCRETO. 1. É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local (Leis municipais nos 6.989/66, 10.265/86 e 15.406/11). Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Revela-se incabível a interposição de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, c, da Constituição Federal em virtude da ausência de aplicação de lei ou ato local em detrimento do texto constitucional. 3. A mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC. (ARE 1203616 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025